Tribunal: STF
Processo: ADI 675
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-06
Data de publicação: 1994-10-06

Ementa:
Previdência Social: L. 8.213/91 (Plano de
Benefícios): suspensão cautelar, em ação direta, por despacho do
Presidente do STF, no curso das férias forenses, da parte final do
caput do art. 130 (que determina o cumprimento imediato de decisões
relativas a prestações previdenciárias, ainda que na pendência de
recursos) e do seu parágrafo único que, na hipótese da reforma da
decisão, exonera o beneficiário de "restituir os valores recebidos
por força da liquidação condicional": referendum, por voto de
desempate, do despacho presidencial.